Tribunal: TJES
Processo: 5006798-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALDINEA GOMES DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DISPENSA DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, 139, 140, 147 e 150 todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. Foi concedida liberdade provisória à paciente mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 e a imposição de outras medidas cautelares. Alegou-se que, por ser assistido pela Defensoria Pública e não possuir condições financeiras, a paciente permanece encarcerado por não conseguir pagar a fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fiança arbitrada deve ser dispensada, considerando a hipossuficiência financeira do paciente; (ii) estabelecer se as demais medidas cautelares impostas na decisão de custódia devem ser mantidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Penal, em seu artigo 325, § 1º, permite a dispensa, redução ou aumento do valor da fiança, conforme a situação econômica da ré. A manutenção da prisão pela incapacidade de pagar a fiança viola o princípio da igualdade e o direito fundamental à liberdade. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte admite que a hipossuficiência econômica do réu não pode constituir obstáculo à sua liberdade, quando ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, que justificariam a prisão preventiva. As medidas cautelares impostas pelo juízo da custódia são adequadas e proporcionais ao caso, visando garantir o comparecimento do réu aos atos processuais e a ordem pública. Portanto, devem ser mantidas, exceto a exigência do pagamento de fiança.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 20.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006798-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDINEA GOMES DE MELLO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
Aldinea Gomes de Mello
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. Juiz de Direito
d
o Plantão da Audiência de Custódia de Viana
,
nos
A
utos
nº 0000987-91.2025.8.08.0024,
em que
a
paciente foi pres
a
em flagrante pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s

nos artigos 129, § 9º, 139, 140, 147 e 150 todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consta na inicial do presente
writ,
que
a

p
aciente
foi preso em flagrante delito em
30
/
0
4
/202
5
, tendo o juízo da custódia concedido liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$
3
.000,00 (
três

mil
reais)
,
além da imposição de outras
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, a paciente, assistido pela Defensoria Pública, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado permanece encarcerado até a presente data, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES.

Inicialmente, destaco que
deferi
a liminar requerida
na inicial,

determinando

a imediata expedição de alvará de soltura em favor d
a
paciente
,
dispensando-
a
do pagamento da fiança estipulada no valor de
R$
3
.000,00 (
três

mil
reais)
, nos termos ao artigo 1º, da Recomendação Conjunta
n
º 01/2015
.

Na ocasiã
o
,
com base no disposto no
artigo 350, do C
ódigo de Processo Penal, determinei a manutenção

de
todas as medidas cautelares
impostas na
d
ecisão
até então impugnada
,
quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas MARCIO ANTONIO COUTINHO E ANA LUIZA DE MELLO COUTINHO, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 1000m(mil metros); g) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; h) monitoração eletrônica, pertinente aos quesitos anteriores, por meio de tornozeleira, ficando a Unidade Prisional autorizada a dispensar a referida cautelar e proceder a imediata soltura, mediante certidão, em caso de indisponibilidade de tornozeleiras
.

Dessa forma,
e
ntendo
que t
ais
medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pel
a

p
aciente,
sendo
inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

Nesse sentido
:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto
,

ratifico a liminar outrora
deferida
,
ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)